Tribunal: TJES
Processo: 5010901-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010901-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA CHAGAS DE SOUZA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO ASSOCIATIVO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a demandante, em síntese, que percebe aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 171.860.700-5). Aduz que, após consultar seu histórico de pagamentos, teve ciência de que estão sendo debitadas de seus proventos, desde a competência de fevereiro/2023, parcelas no valor de R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos), identificadas como “CONAFER 0800 940 1285”. Entrementes, afirma que não celebrou nenhum negócio jurídico com a requerida, tampouco autorizou a contratação em seu nome, somente conhecendo a referida entidade após notar os descontos por ela inseridos em seu benefício previdenciário. Diante disso, sustenta que buscou o auxílio do PROCON para solucionar a controvérsia, registrando a reclamação nº 24.10.0244.001.0070000000-3, porém, a demandada não apresentou resposta ao mencionado órgão. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinada a imediata suspensão das cobranças levadas a efeito pela suplicada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada exigência indevidamente efetivada. No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, e a condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores lançados em seus proventos, a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: declarar a inexistência do débito objurgado e condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285”; condenar a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Com relação ao dano moral inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de origem. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)